Tribunal: TJBA
Processo: 0501857-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501857-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAM RICARDO DA SILVA Advogado(s): JOSENILDO COELHO TEODORO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO EM PROPRIEDADE PRIVADA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por WILLIAM RICARDO DA SILVA contra sentença condenatória por receptação qualificada (CP, art. 180, §§ 1º e 2º), com preliminar de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e, no mérito, pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, além de pleito de isenção de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir do ingresso policial em propriedade privada, sem mandado, sob alegação de violação de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria, bem como do dolo para receptação qualificada, ou se cabem absolvição/desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se há necessidade de ajuste na dosimetria e se é cabível a isenção de custas na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, de modo que a nulidade depende de prejuízo demonstrado (CPP, art. 563; Súmula 523/STF). O crime de receptação, nas modalidades “ocultar”, “ter em depósito” e “conduzir”, apresenta natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância e autoriza o ingresso policial para fazer cessar a infração, quando presentes fundadas razões (CF/1988, art. 5º, XI). O contexto fático anterior e concomitante à diligência evidencia justa causa: informação sobre veículo roubado na região, indicação de transeuntes, portão entreaberto e visualização do desmonte em curso, além de fuga de suspeitos ao avistar a viatura, legitimando a intervenção imediata. A materialidade e a autoria se comprovam por Comunicação de Prisão em Flagrante, autos de exibição/apreensão/entrega e prova oral judicial, inclusive relato da vítima sobre roubo em 04/01/2020 e recuperação do veículo em desmanche com peças removidas. Os depoimentos policiais são coesos e convergentes quanto ao flagrante no local (“Sucata União”), com o veículo em desmonte, peças ao lado e uso de ferramentas, conferindo lastro seguro ao decreto condenatório quando harmônicos com o restante do conjunto probatório. O dolo da receptação qualificada é inferido pelas circunstâncias objetivas do caso: aquisição de veículo seminovo por R$ 1.000,00, ausência de verificação mínima de procedência/documentação, orientação para não circular e destinação imediata ao desmanche, além da contratação de terceiros para acelerar a desmontagem, revelando adesão ao risco e finalidade comercial de venda de peças. A desclassificação para receptação culposa não se sustenta quando os elementos evidenciam ciência da ilicitude ou, ao menos, aceitação do risco, especialmente em contexto de atividade voltada ao desmonte e comércio de peças, com “dever de saber” reforçado pelas circunstâncias. Mantém-se a dosimetria quando a sentença fixa a pena-base com fundamentação idônea e reconhece agravante do art. 62, II, do CP (indução mediante promessa de pagamento), sem causas de aumento/diminuição. A condenação ao pagamento de custas subsiste na fase de conhecimento (CPP, art. 804), ficando eventual inexigibilidade condicionada à verificação da hipossuficiência na execução, com sobrestamento enquanto perdurar o estado de pobreza, pelo prazo legal indicado na decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em propriedade privada, sem mandado, é legítimo quando amparado em fundadas razões e situação de flagrante em crime permanente, inexistindo nulidade sem prejuízo demonstrado. 2. O dolo na receptação qualificada pode ser inferido de circunstâncias como preço irrisório, ausência de cautelas mínimas, destinação ao desmanche e atuação voltada ao comércio de peças, o que afasta absolvição e desclassificação para a forma culposa. 3. A isenção de custas não se aprecia, em regra, na fase de conhecimento, cabendo à execução aferir a condição financeira do condenado, nos termos do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, §§ 1º e 2º; CP, art. 62, II; CPP, arts. 156, 563 e 804. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC 163572/MT, 5ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, HC 388.640/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.06.2017, DJe 22.06.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501857-11.2020.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante WILLIAM RICARDO DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.